Tribunal: TCU
Processo: 011.304/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7026/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.304/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edileia de Lima (XXX.810.519-XX); Gilmar Maximo Barbosa (XXX.057.599-XX); Gustavo Reolon (XXX.799.499-XX); Isabela Pedroti Raymundo (XXX.737.989-XX); Janaina Carla Pavan (XXX.438.469-XX); Jose Carlos de Pontes Junior (XXX.746.029-XX); Josiane Cristina Venturini de Campos (XXX.051.069-XX); Maria Aparecida Domingues Schwab (XXX.621.039-XX); Miria Freitas Peixer (XXX.148.359-XX); Sinthia Ramos Buque (XXX.402.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.